Tribunal: CARF
Processo: 10865.723454/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.723454/2015-21
ACÓRDÃO
2102-003.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SMETALURGICA INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA
CARF No 210
Uma vez caracterizado que as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza, respondem solidariamente pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art.
124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. CARACTERIZADA A FRAUDE.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, uma
vez ficado caracterizado a atuação diretiva como prática fraudulenta,
quando da constituição de empresas de pequeno porte por meio da
interposição de pessoas de suas relações para se fragmentar
artificialmente
empresa
cujo
faturamento
ultrapassaria
o
limite
estabelecido na lei e manter indevidamente os benefícios da tributação
favorecida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROATIVIDADE BENÍGNA.
A multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até
150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a
reincidência. deve ser aplicado ao caso em análise a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723454/2015-21
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários de SMETALÚRGICA Indústria de Bicicletas Eireli e Izabel Cristina Teixeira
Sbrici, por intempestividade. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos voluntários dos demais
responsáveis solidários para limitar a multa de ofício do lançamento ao patamar de 100%, em
razão da legislação superveniente mais benéfica.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE e manteve o crédito tributário.
Foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
1) DEBCAD no 51.068.061-5 – Contribuição previdenciária da empresa e GILRAT
incidente sobre a remuneração a empregados e contribuintes individuais -
SMETALÚRGICA;
2) DEBCAD no 51.068.062-3- Contribuição previdenciária da empresa e GILRAT
incidente sobre a remuneração a empregados e contribuintes individuais – K
SAAD;
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723454/2015-21
3
3) DEBCAD no 51.068.063-1 - Contribuição previdenciária da empresa e GILRAT
incidente sobre a remuneração a empregados e contribuintes individuais – K
SAAD Filial;
4) DEBCAD no 51.068.064-0 - Contribuição previdenciária da empresa e GILRAT
incidente sobre a remuneração a empregados e contribuintes individuais –
GUAÇU BIKE;
5) DEBCAD no 51.068.065-8 - Contribuição previdenciária da empresa e GILRAT
incidente sobre a remuneração a empregados e contribuintes individuais –
B. ESBRISSE;
6) DEBCAD no 51.068.066-6 - Contribuição previdenciária da empresa e GILRAT
incidente sobre a remuneração a empregados e contribuintes individuais –
I.C.T. SBRICI; e
7) DEBCAD no 51.068.067-4 - Multa por deixar de exibir livro relacionado às
contribuições previdenciárias (Livro Caixa).
De acordo com os autos, constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as
remunerações a empregados e contribuintes individuais, não declaradas em GFIP, no período de
01/2010 a 12/2013, apuradas a partir da documentação das empresas SMETALÚRGICA INDÚSTRIA
DE BICICLETAS LTDA - EPP, CNPJ no 11.956.969/0001-57, K. SAAD BICICLETAS ME, CNPJ no
13.372.976/0001-37 e 13.372.976/0002-18, , GUAÇU BIKE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA EPP, CNPJ no
03.930.927/0001-19, B. ESBRISSE BICICLETAS ME, CNPJ no 12.010.578/0001-08, e I.C.T. SBRICI
METALÚRGICA EPP, CNPJ no 09.262.529/0001-58, que foram consideradas vinculados diretamente
à primeira, empresa SMETALÚRGICA.
O resumo do relatório fiscal e dos argumentos de Impugnação constam do Acórdão
14-63.073 - 10a Turma da DRJ/POR (856 a 881), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EM DIVERSAS EMPRESAS.
PROPÓSITO NÃO NEGOCIAL E AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. RECONSIDERAÇÃO DAS
RELAÇÕES JURÍDICAS. VINCULAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA À EMPRESA BENEFICIÁRIA
DOS SERVIÇOS.
A organização empresarial de um conjunto de atividades sujeito a um controle
comum na forma de empresas distintas deve corresponder à realidade econômica
e ter propósito eminentemente negocial, sob pena de serem reconsideradas as
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723454/2015-21
4
relações jurídicas subjacentes e vinculada a mão-de-obra à empresa efetivamente
beneficiária dos serviços sempre que identificados a falta de autonomia entre as
empresas e o objetivo principal de redução de tributos que, conjugados,
propiciem a determinação artificial das bases de cálculo e alíquotas desses
tributos.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
Caracteriza-se a existência de grupo econômico de fato quando duas ou mais
empresas estão sobre a administração, a direção ou o controle de uma delas,
implicando na solidarização de todos os seus integrantes em relação ao débito
tributário da contribuição previdenciária, por expressa disposição legal.
SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS.
Considerando-se a interposição de pessoa na composição societária de empresa,
com o fito de ocultar seu verdadeiro sócio de maneira a beneficiar-se de
tratamento tributário diferenciado, resta configurada a atuação com infração a lei
por parte dos diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, notadamente quando as pessoas interpostas possuem vínculo estreito
com o interessado.
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE LIVROS OU
DOCUMENTOS.
Constitui infração de obrigação acessória deixar de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previdenciárias ou apresentá-los sem que
atenda as formalidades exigidas, com informação diversa da realidade ou com
omissão da informação verdadeira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificados do acórdão supracitado, foram apresentados os seguintes Recursos
Voluntários:
1) K. SAAD BICICLETAS ME e sua titular KÁTIA SAAD (folhas 1038 a 1051),
alegando, em síntese, que não há formação de grupo econômico e
discordando dos fatores levantados para fundamentar a decisão, quais
sejam: migração de funcionários, ocupação do mesmo espaço, mesmo
modus operandi para o encerramento e exercício da mesma atividade
econômica.
2) B. ESBRISSE BICICLETAS ME e sua titular BRUNA ESBRISSE (folhas 1091 a
1096), alegando em síntese, que o desenquadramento no SIMPLES é
insubsistente, deve ser excluída a responsabilidade das recorrentes, não há
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723454/2015-21
5
a incidência do artigo 135, inciso III, do CTN e a recorrente não agiu com
dolo ou má-fé, nem teve a intenção de lesar o fisco;
3) SMETALURGICA INDÚSTRIA DE BICICLETAS LTDA. EPP e seus sócios
GUILHERME FRANCIOLI ESBRISSE, e IZABEL CRISTINA TEIXEIRA SBRICI
(folhas 1098 a 1111), alegando, em síntese, inexistência da fraude e de
confusão patrimonial, ilegalidade da inclusão dos sócios da SMETALURGICA
como responsáveis, é usual que as empresas se estruturem sob a forma de
conglomerados
empresariais,
também
denominados
de
Grupos
Econômicos (folha 1104), violação do devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa; não incidência dos art. 124, inc. I e 135, inc.
III do CTN, impossibilidade de responsabilização solidária dos sócios
somente pelo fato de serem sócios;
4) JOSÉ JORGE ESBRISSE JUNIOR e ÉRCIO JOSÉ ERBISSE (folhas 1113 a 1128),
alegando, em síntese, inexistência de fraude, que não há confusão
patrimonial e administrativa, ilegalidade na inclusão dos recorrentes como
responsáveis solidários, pois o simples fato de pertencer a um grupo de
sociedades, situação que se impugna nesta peça, não pode, por si só, levar
a uma tributação solidária das empresas (folha 1121), violação do devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; não incidência dos art.
124, inc. I e 135, inc. III do CTN, impossibilidade de responsabilização
solidária dos recorrentes que sequer eram sócios, pois o administrador não
pode ser confundido com a pessoa jurídica de cujo capital participa.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento, deixo de conhecer por
intempestividade os Recursos Voluntários apresentados por SMETALURGICA e IZABEL CRISTINA
TEIXEIRA SBRICI, conforme provas constantes nos autos e quadro de folha 1132, abaixo
sintetizado:
INTERESSADO
Data da ciência Data do Recurso

SMETALURGICA
K SAAD BICICLETAS
B. ESBRISSE BICICLETAS
05/10/2016
07/10/2016
07/10/2016
17/11/2016
04/11/2016
07/11/2016
Intempestivo
Tempestivo
Tempestivo
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723454/2015-21
6
ERCIO JOSÉ ESBRISSE
JOSÉ JORGE SBRICI JÚNIOR
IZABEL CRISTINA TEIXEIRA SBRICI
KÁTIA SAAD
BRUNA ESBRISSE
GUILHERME FRANCIOLI ESBRISSE
11/10/2016
17/10/2016
17/10/2016
11/10/2016
13/10/2016
05/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
17/11/2016
04/11/2016
07/11/2016
17/11/2016
Tempestivo
Tempestivo
Intempestivo
Tempestivo
Tempestivo
Tempestivo
Dito isso, passo a analisar a parte conhecida.

1 - Preliminar
Da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
As recorrentes alegam violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa, assegurados constitucionalmente ao contribuinte submetido ao processo administrativo
tributário.
Porém, neste caso, não foi possível vislumbrar violação ao direito de defesa, uma
vez que todas as ocorrências foram devidamente identificadas no Auto de Infração, sendo
concedido prazo para apresentação de Impugnação e das provas que se entendessem necessárias.
Houve o exato cumprimento do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
O relatório fiscal encontra-se devidamente fundamentado e motivado, com as
razões fáticas e jurídicas que resultaram na lavratura dos autos de infração, oferecendo todas as
condições necessárias para o conhecimento do procedimento fiscal e apresentação das
respectivas defesas.
Verifica-se que o Auto de Infração apresenta seus fundamentos legais discriminados
no anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", e no Relatório Fiscal, indicando as
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723454/2015-21
7
contribuições exigidas por competência, especificando os documentos em que tiveram origem, os
valores das multas, bem como os dispositivos legais aplicados no lançamento.
Houve a identificação do sujeito passivo, dos responsáveis solidários e a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores das obrigações principais e acessórias, com a
determinação da matéria tributável (contribuições previdenciárias), bem como da natureza das
contribuições devidas.
A documentação apresentada propiciou o pleno exercício do direito do
contraditório e da ampla defesa constitucionalmente assegurados, tanto que as recorrentes
apresentaram Impugnação e Recurso Voluntário tempestivamente.
Não foram observadas ocorrências que pudessem tornar nulo o procedimento fiscal
em questão, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, entendo que não há motivos que façam o lançamento ser
declarado nulo por carência de fundamentação, e que houve observância aos princípios da
legalidade, do contraditório e da ampla defesa.
2 - Do Mérito
a) Do desenquadramento no SIMPLES e da formação de Grupo Econômico de
Fato
As recorrentes alegam que as empresas seriam distintas e teriam direção e controle
autônomos. As disfunções apontadas pela fiscalização seriam particularidades e não
caracterizariam sua interdependência, mas que teriam sido adotadas para otimizar lucros e reduzir
custos, não se tratando de simulação ou fraude objetivando burlar o Fisco e que tal opção deveu-
se por ser um modelo de negócio mais vantajoso e não vedado pela lei.
Não haveria irregularidades capazes de desenquadrar as empresas mencionadas do
regime do SIMPLES.
Não existe ilegalidade nem qualquer disposição na legislação que vede a prática de
terceirização de atividades na mesma unidade fabril. Não se trataria de uma única empresa com
intenção de burlar a legislação tributária.
Por outro lado, as recorrentes não negam a existência do Grupo Econômico.
Afirmam que é usual que as empresas se estruturem sob a forma de conglomerados empresariais,
também denominados de Grupos Econômicos. Além disso, tais agrupamentos empresariais
justificam-se pela busca incessante da otimização de recursos disponíveis, redução de custos e
aumento da produtividade. É o consta em folha 1105, no Recurso Voluntário:
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723454/2015-21
8
Importante ressaltar que o simples fato de pertencer a um grupo de sociedades,
situação que se impugna nesta peça, não pode, por si só, levar a uma tributação
solidária das empresas.
A atribuição de responsabilidade tributária solidária a uma sociedade por fatos
geradores praticados por outras empresas do grupo é excepcional e regulada
restritivamente na lei tributária.
As recorrentes novamente, em folhas 1119 e 1120, confirmam o fato de existir o
Grupo Econômico, mas alegam que não haveria responsabilidade solidária:
No cenário econômico atual, é usual que as empresas se estruturem sob a forma
de conglomerados empresariais, também denominados de Grupos Econômicos.
Tais agrupamentos empresariais justificam-se pela busca incessante da otimização
de recursos disponíveis, redução de custos e aumento da produtividade.
(...)
Importante ressaltar que o simples fato de pertencer a um grupo de sociedades,
situação que se impugna nesta peça, não pode, por si só, levar a uma tributação
solidária das empresas.
A atribuição de responsabilidade tributária solidária a uma sociedade por fatos
geradores praticados por outras empresas do grupo é excepcional e regulada
restritivamente na lei tributária.
A Fiscalização, por sua vez, trouxe aos autos um conjunto probatório que
caracterizaria a dependência e a falta de autonomia entre as empresas.
A caracterização do Grupo Econômico foi assim sintetizada na decisão de primeira
instância (folha 870):
1. o grupo de empresas desempenha essencialmente a mesma classe de atividade
econômica, na forma de uma atividade econômica integrada em relação ao
restante do mercado, com o conjunto de empresas representando um segmento
contínuo e bem definido da cadeia de valor do ramo de fabricação e comércio de
bicicletas, triciclos e peças, pois as empresas atuam nas mesmas atividades
econômicas e/ou em atividades complementares (item 5.4, fl. 352);
2. estrutura, recursos e despesas artificialmente distribuídos entre as empresas do
grupo:
2.1. todas as empresas funcionam numa mesma localidade e os endereços das
empresas satélite podem ser considerados fictícios, pois representam o mesmo
espaço físico, conforme fotos trazidas pela fiscalização e contrato de comodato
entre as empresas (itens 5.3 a 5.6, fls. 351/355), todos os prédios dentro de uma
região da ordem de 100 metros de raio, equivalente a um quarteirão (vide figura a
seguir);
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723454/2015-21
9
2.2. ainda em relação ao imóvel e reforçando a relação entre os vínculos
familiares e as empresas, o barracão industrial usado como sede para essas
empresas foi objeto de contrato de comodato sem prazo determinado entre a
SMETALÚRGICA e a empresa EBM Administração, Investimentos e Consultoria
Empresarial Ltda, CNPJ no 11.731.226/0001-89, de propriedade das filhas do Sr.
ERCIO JOSÉ e SBRISS (item 5.6, fl. 355);
2.2. migração de funcionários de diversos níveis, inclusive em cargos de gestão,
entre as empresas, conforme revelam pesquisas pelos nomes das pessoas
empregadas nas diversas empresas, GFIP com códigos de ocorrência “N2” e “N3”
e reclamatórias trabalhistas que pleiteiam vínculo com outras empresas do grupo
ou arrolam-nas como solidárias (item 5.11, fl. 357);
2.3. evidente dependência econômica entre as empresas, pois a proporção entre
faturamento e despesas das empresas satélites é muito baixa, bastando observar
que apenas o total da despesa com salários já alcança níveis muito próximos do
faturamento nos mesmos períodos (item 5.12, fls. 357/358);
2.4. a soma dos faturamentos de todas as empresas ultrapassa o limite máximo
estabelecido como condição para usufruir do regime simplificado, o que
demonstra que a segmentação da atividade em várias empresas foi necessária
para reduzir a carga tributária por meio desse regime (item 5.9, fl. 356);
2.5. não terem sido apresentados os livros contábeis, o que indica que esses livros
não seriam capazes de produzir provas a favor do contribuinte (item 5.10, fl. 357).
3. há relações pessoais entre os sócios das diversas empresas, com fortes indícios
de que há um único grupo de pessoas controlador de todo o grupo de empresas,
considerando que as empresas funcionam de fato sob a mesma administração,
pois seus titulares, sócios e gerentes são integrantes do mesmo grupo familiar de
irmãos, tios, sobrinhos, primos e esposas da família de sobrenome SBRICI,
também escrito como ESBRISSE e SBRISSE, grupo esse liderado pelos Srs. José
Jorge ESBRISSE Junior e ERCIO José ESBRISSE, que ora são sócios-administradores,
ora são gerentes administrativos ou de produção, conforme diversos indícios
apontados pela fiscalização (item 5.7, folhas 355/356); a tabela a seguir tenta
resumir a relação entre as pessoas físicas e as empresas e mostra como em todas
elas se acha presente a influência dessas pessoas centrais (em salmão as pessoas
ativas no período da ação fiscal, em rosa as pessoas apontadas como centrais,
T=titular, G=gerente, A=sócio administrador e S=sócio):
Destarte, restou claro que não funcionavam como empresas distintas e de forma
independente. Tratava-se de um só empreendimento econômico, cumprindo um único contrato
de fornecimento, firmado com a empresa SMETALURGICA, a qual estava fracionada com o
objetivo de usufruir dos favores fiscais instituídos pelo SIMPLES NACIONAL.
Ante o exposto, entendo que ficou bem configurada a formação do Grupo
Econômico e não merece reforma a decisão combatida.
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723454/2015-21
10
b) Da Responsabilidade Solidária do Grupo Econômico de Fato
Tendo ficado demonstrado a formação de Grupo Econômico de fato, as empresas
integrantes foram consideradas solidarias nos termos do art. 124, II do CTN c/c o art. 30, IX da Lei
no 8.212/91.
Para a configuração do grupo econômico, não há a necessidade de que as empresas
formalizem juridicamente a união, nem que mantenham estrita relação de subordinação, basta a
existência de relação coordenada e unidade de interesses e objetivos.
De acordo com o Parecer Normativo RFB n° 4/2018:
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Diante do apresentado, entendo que ficou caracterizada a existência de um “grupo
econômico de fato”, respondendo solidariamente pelo crédito constituído todas as empresas do
grupo.
O fundamento para atrair as empresas como responsáveis solidárias encontra-se no
inciso II do artigo 124 do CTN c/c o inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/91, a saber:
(CTN) Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
(Lei 8.212) Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
Em relação ao tema responsabilidade solidária decorrente da participação em grupo
econômico, existe posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos
julgadores de primeira e segunda instância, conforme legislação abaixo:
(RICARF)Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF
deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I
e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972 Este é o entendimento do
CARF acerca do assunto em litígio:
Súmula CARF no 210
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723454/2015-21
11
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Uma vez caracterizada a existência de um “grupo econômico de fato”, para o qual
não se exige a especificação do interesse comum, torna-se irrelevante o período de participação
societária efetiva para os fins de responsabilização solidária.
Não assiste razão à recorrente.
c) Da Responsabilidade Solidária dos sócios e administradores
As recorrentes pessoas físicas contestam a atribuição de responsabilidade solidária
dos sócios e diretores das empresas envolvidas ao crédito tributário constituído, feita com
supedâneo no art. 135, III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Defendem que é comum as empresas se estruturarem na forma de conglomerados
empresariais para redução de custos e aumento de produtividade. Afirmam não ter sido apontado
ato de afronta à lei ou aos atos constitutivos das companhias praticado pelas pessoas físicas, mas
apenas o fato de terem sido beneficiados financeiramente pelas supostas infrações.
Os recorrentes JORGE e ERCIO contestam sua responsabilidade solidária afirmando
que não pertencem ao quadro societário das empresas envolvidas no período dos fatos imputados
e a responsabilidade tributária não pode transpor os limites da participação societária e que não
podem ser considerados “empresários de fato” por serem mais bem remunerados do que os
empresários atuais.
Pois bem.
De acordo com a Fiscalização, ficou caracterizada conduta objetivando impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato
gerador da obrigação tributária, nos termos dos artigos 71 e 72, da Lei no 4.502/1964, em
decorrência do poder gerencial e administrativo exercido pelas pessoas arroladas.
A imputação da solidariedade decorreu de se ter caracterizado a atuação diretiva
como prática fraudulenta, quando da constituição de empresas de pequeno porte por meio da
interposição de pessoas de suas relações para se fragmentar artificialmente empresa cujo
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723454/2015-21
12
faturamento ultrapassaria o limite estabelecido na lei e manter indevidamente os benefícios da
tributação favorecida (SIMPLES).
No presente caso, verificou-se ainda que os quadros societários sempre
apresentaram integrantes de uma mesma família ou com estes atuando em cargos de gerência
estratégicos.
Quanto aos fundamentos, a essência reside no já citado art. 135 do CTN, porém
cabe também mencionar o art. 124, I, como fez a fiscalização, pois é esse artigo que especifica a
natureza da responsabilidade como sendo solidária. Ou seja, o art. 135 estabelece que há
responsabilidade pessoal dos agentes e o art. 124 especifica que essa responsabilidade é solidária.
Logo, correta a fundamentação utilizada.
E, ao contrário do que se alega nas impugnações, os Srs. JOSÉ JORGE ESBRISSE
JUNIOR e ERCIO JOSÉ ESBRISSE não foram responsabilizados pela sua remuneração diferenciada,
apenas tomada como um indício a mais pela fiscalização, mas pela sua atuação como sócios-
administradores, gerentes administrativos e gerentes de produção, conforme as empresas e o
período. Observe-se que o dispositivo legal fala de “diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado”, ou seja, em nenhum momento exige a participação no
quadro societário, mas o que importa é o poder de gestão e de atuar intencionalmente na
irregularidade apontada.
Assim, mantém-se a responsabilização solidária de todas as pessoas físicas
arroladas pela fiscalização.
d) Da fraude e da Multa Qualificada de 150%
Inconformadas com a decisão de primeira instância, as recorrentes alegam que não
há de se falar em fraude. A transferência de funcionários de uma empresa para outra não seria
suficiente para caracterizar confusão patrimonial. Além disso, as empresas envolvidas seriam
distintas e cada uma com direção e controle autônomos.
Conforme dito anteriormente, para caracterizar a formação de grupo econômico de
fato e a ocorrência de responsabilidade dos sócios e diretores, a Fiscalização deixou bem
caracterizada a conduta objetivando impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária do fato gerador da obrigação tributária, nos termos dos artigos
71 e 72, da Lei no 4.502/1964, em decorrência do poder gerencial e administrativo exercido pelas
pessoas arroladas.
Repetindo, restou caracterizado a atuação diretiva como prática fraudulenta,
quando da constituição de empresas de pequeno porte por meio da interposição de pessoas de
suas relações para se fragmentar artificialmente empresa cujo faturamento ultrapassaria o limite
estabelecido na lei e manter indevidamente os benefícios da tributação favorecida.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723454/2015-21
13
No entanto, cabe observar a Lei no 14.689, de 2- de setembro de 2023, norma
superveniente à data de interposição do recurso voluntário, deu nova redação ao art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44 (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(...)
Quando não há comprovação da reincidência do sujeito passivo, a novel legislação
limitou a multa qualificada, fixada no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, ao patamar de 100%,
ante o antigo percentual de 150%.
No presente caso, não houve comprovação da reincidência.
Tendo em vista que, em atos não definitivamente julgados, deve ser aplicada de
forma retroativa a regra que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática, por força do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional
(CTN).
Cabe esclarecer que o assunto também foi tratado no Tema 863 do STF1, destacado
abaixo, decidido em repercussão geral, já transitado em julgado em 05/02/2025. Na ocasião, o STF
julgou inclusive, com fundamento na nova redação da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, trazida
com a superveniência da Lei no 14.689, de 2023.
Destaco:
“Julgado mérito de tema com repercussão geral - TRIBUNAL PLENO
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 863 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa

1 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/tema.asp?num=863
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.863 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.723454/2015-21
14
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% (cem por
cento) do débito tributário, ficando restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados
na sentença. Em seguida, foi fixada a seguinte tese:
"Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa
tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se
a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150%
(cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a
reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela
Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado
artigo".
Por fim, modulou os efeitos da decisão para estabelecer que ela passe a produzir
efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares
atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando
ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos
pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até
a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa
abrangida pelo presente tema de repercussão geral. Tudo nos termos do voto do
Relator. Ausente, justificadamente, a Ministra Carmen Lúcia. Presidência do
Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 3.10.2024.” – destaques desta Relatora
Dessa forma, por todas as razões acima, mantenho a decisão de piso, reduzindo tão
somente a qualificação da multa para o teto de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23
Conclusão
Pelo exposto, voto por:
a) não conhecer dos recursos voluntários de SMETALÚRGICA INDÚSTRIA DE
BICICLETAS EIRELI e IZABEL CRISTINA TEIXEIRA SBRICI, por intempestividade;
e
b) rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos
voluntários dos demais responsáveis solidários para limitar a multa de ofício
do lançamento ao patamar de 100%, em razão da legislação superveniente
mais benéfica.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 1146
DF CARF MF
Original